Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802202-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: ESPEDITO LOPES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS. PACIENTE QUE ABUSOU SEXUALMENTE DE SUA PRÓPRIA FILHA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente.

- O impetrante colacionou a estes autos eletrônicos apenas a decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória, em que a autoridade coatora faz referência aos fundamentos da decretação da prisão preventiva, que sequer fora colacionada, em face da não alteração da situação fática quando da decretação (fls. 23-24 ID nº 2848444), de onde se infere que o juízo coator decretou a prisão processual considerando a necessidade de garantia da instrução criminal e a proteção da ordem pública, já que o paciente está sendo acusado de ter abusado sexualmente sua filha vulnerável, nascida em 18/08/2007, desde a infância, sendo o último fato criminoso ocorrido em 30/08/2019. Esses abusos eram consistentes em manipulação dos órgãos sexuais da vítima, introdução dos dedos do paciente na vagina e ânus da vítima, beijos lascivos na boca e a tentativa de que ela praticasse sexo oral nele.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A prisão preventiva do paciente fora decretada em 05/09/2019, sendo cumprida no dia 06/09/2019. Em 30/09/2019, a denúncia fora oferecida e recebida em 25/10/2019. O paciente fora citado em 25/11/2019 e já havia apresentado, anteriormente, resposta à acusação, mais precisamente em 01/11/2019. A outra acusada fora citada em 12/12/2019 e apresentou resposta à acusação em 08/01/2020. Fora designado dia 27/01/2020 para realização do depoimento especial da vítima, que não ocorreu, em virtude da interrupção de “internet” na vara e da não apresentação do paciente pela SEAP por falta de condução. Contudo, o juízo a quo asseverou que tal fato não prejudicou o andamento do processo, uma vez que esse depoimento foi remarcado para o mesmo dia da audiência de instrução e julgamento a se realizar em 14/04/2020.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ESPEDITO LOPES JUNIOR
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (processo nº 0008800-44.2019.8.14.0015).

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde agosto de 2019, acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP, estando o curso da ação penal obstado, uma vez que, na audiência de instrução e julgamento marcada para dia 25/01/2020 não se realizou, em face da falta de “internet” nas instalações da vara de origem e sem que o paciente tenha sido apresentado pela SEAP, diante da falta de viatura disponível para traslado. Fora indeferido pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de cautelares diversas. A audiência fora redesignada para o dia 14/04/2020.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
além de
excesso de prazo à formação da culpa.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis:
réu primário, de bons antecedentes e não houve emprego de violência ou grave ameaça.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída pela aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-24.

Indeferi a liminar
(fls. 25-26 ID nº 2850471).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 34-35 ID nº 2864260)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da
ordem
(fls. 38-41 ID nº 2882811).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado(a), com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente.

O impetrante colacionou a estes autos eletrônicos apenas a decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória
, em que a autoridade coatora faz referência aos fundamentos da decretação da prisão preventiva, que sequer fora colacionada, em face da não alteração da situação fática quando da decretação (fls. 23-24 ID nº 2848444),
de onde se infere que o juízo coator decretou a prisão processual considerando
a necessidade de garantia da instrução criminal e a proteção da ordem pública
, já que o paciente está sendo acusado de ter abusado sexualmente sua filha vulnerável, nascida em 18/08/2007, desde a infância, sendo o último fato criminoso ocorrido em 30/08/2019. Esses abusos eram consistentes em manipulação dos órgãos sexuais da vítima, introdução dos dedos do paciente na vagina e ânus da vítima, beijos lascivos na boca e a tentativa de que ela praticasse sexo oral nele.

Destaco parte relevante da decisão de indeferimento da liberdade do paciente
(fls. 23-24 ID nº 2848444):

(...) o fato de o representado ser pai da vítima, permite a ilação de que ele possa vir a ameaçá-la, prevalecendo-se das relações familiares, fato que outrora ocorreu com a enteada do representado.

Finalmente, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para impedir que o representado ameace as testemunhas ou perturbem a apuração dos crimes, tendo em vista que os laços existentes entre o representado e a família da vítima, dificultam sobremaneira o afastamento dele no atual estágio das investigações, especialmente diante da recalcitrância da mãe. (...) – fl. 36-verso dos autos do pedido de aplicação de medida protetiva, em apenso. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente fora decretada em 05/09/2019, sendo cumprida no dia 06/09/2019. Em 30/09/2019, a denúncia fora oferecida e recebida em 25/10/2019. O paciente fora citado em 25/11/2019 e já havia apresentado, anteriormente, resposta à acusação, mais precisamente em 01/11/2019. A outra acusada fora citada em 12/12/2019 e apresentou resposta à acusação em 08/01/2020. Fora designado dia 27/01/2020 para realização do depoimento especial da vítima, que não ocorreu, em virtude da interrupção de “internet” na vara e da não apresentação do paciente pela SEAP por falta de condução. Contudo, o juízo
a quo
asseverou que tal fato não prejudicou o andamento do processo, uma vez que esse depoimento foi remarcado para o mesmo dia da audiência de instrução e julgamento a se realizar em 14/04/2020.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. In casu, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente é evidenciada a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática dos mais variados "atos libidinosos com duas enteadas, na época com 11 anos de idade, e com a própria filha, na época com 6 anos de idade, no interior da residência da família, enquanto a mãe das crianças saía para trabalhar". Ademais, foi registrado na sentença condenatória que o réu empregava graves ameaças contra as vítimas para acobertar os seus atos criminosos, o que permitiu com que eles perdurassem por vários anos, a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa.

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido às vitimas por aquele que deveria lhes representar uma figura paterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.

6. Ordem denegada.

(HC 508.080/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA A ENTEADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade da conduta criminosa, tendo em vista que o paciente teria abusado sexualmente de sua enteada, aproveitando-se sempre que a mãe estava ausente, de maneira contumaz - durante 4 anos - e no ambiente familiar.

4. O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso.

5. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

6. Não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar a necessidade de expedição de cartas precatórias para produção de prova requerida pela vítima, estando o processo na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 449.461/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020